Tribunal: TJBA
Processo: 0502177-23.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502177-23.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º,
I e
II, CP
E ART. 244-B DO ECA
. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. DECURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEGRATIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
MÉRITO:
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
N
ÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS DE
DETRAÇÃO PENAL
E
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990.

2. Acolhe-se a preliminar suscitada pela defesa, para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Pela prática do mencionado delito, o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e, transitada em julgado a sentença para a acusação, houve o transcurso do prazo de mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (25/05/2018) e a decisão que acolheu os embargos de declaração (27/02/2024), o que impõe o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

3. No mérito, cuja insurgência se resume à dosimetria da pena do crime de roubo, na primeira etapa, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea, com a redução da pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

4. No que toca à culpabilidade, o magistrado sentenciante destacou que a conduta do réu teria sido reprovável, uma vez que teria agido de forma agressiva, com constantes ameaças de disparos de arma de fogo e, em certos momentos, debochando das vítimas. Ocorre que, quando ouvida em juízo, uma das vítimas disse que as ameaças não partiram do apelante, mas do adolescente, que estava com a arma em punho e foi responsável por subtrair-lhe os bens. Além disso, embora tenha afirmado que ambos os autores do crime após as subtrações “fizeram menções a palavras engraçadas com relação ao tipo de ação que estavam cometendo, falando que ‘era isso mesmo, era a vida’”, essas manifestações não configuram, por si sós, elemento suficiente para conferir maior reprovabilidade à conduta, não autorizando, portanto, a exasperação da culpabilidade.

5. Do mesmo modo, o uso de uma motocicleta pelo agente durante a execução do crime de roubo não traduz aspecto objetivo e subjetivo de natureza acidental que extrapole os meios ordinários de execução do crime e não pode ser utilizado para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. Na segunda fase da dosimetria, não é possível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois, da leitura da sentença ora impugnada, constata-se que não houve qualquer menção à suposta confissão extrajudicial, tampouco sua utilização como elemento de convencimento para a formação do juízo condenatório. Ademais, o réu optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial, não contribuindo, portanto, para a elucidação dos fatos em juízo.

7. Dessa forma, presente apenas a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, uma vez que uma das vítimas tinha mais de 70 (setenta) anos na data dos fatos, procede-se ao aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), resultando na fixação da pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

8. Na terceira fase da dosimetria, reconhecidas as causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, mantém-se a fração de aumento de 1/3 (um terço), conforme adotado na sentença, o que eleva a reprimenda para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

9. Ademais, o juízo a quo reconheceu, com acerto, a ocorrência de concurso formal de crimes, nos termos do caput do art. 70 do Código Penal, porquanto restou demonstrado que o réu, mediante uma única ação, subtraiu bens de duas vítimas distintas. Desse modo, observando o entendimento jurisprudencial dominante, que recomenda, em hipóteses como a presente, a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) quando se verifica a prática de dois delitos em concurso formal, procede-se ao novo acréscimo, fixando-se a pena definitiva em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima unitária.

10. Fica mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, 'a', do Código Penal.

11. Ademais, deixo de proceder à detração penal, considerando que não existem informações seguras nos autos acerca do tempo de prisão do acusado, que, inclusive, possui outras condenações, devendo tal providência ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, no qual tramita o processo de execução provisória do réu (Execução nº. 2000124-48.2024.8.05.0080), que detém informações mais fidedignas acerca do tempo de custódia.

12. No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, com o fito de isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINAR ACOLHIDA
E,
NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº
0502177-23.2018.8.05.0004
, em que figuram como Apelante ANDERSON DOS SANTOS SOUZA

e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.